Tribunal: STF
Processo: ARE 649610
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. LEI MUNICIPAL 7.169/96. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. CONHECIMENTO DO RECURSO PELO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DA ALÍNEA “C”. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (artigo 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    3. A instância judicante de origem não julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    4. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou:



    “ADMINISTRATIVO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE TEMPO DE SERVIÇO ANTEIROR À EDIÇÃO DA LEI 7.169/96 CÔMPUTO PARA FINS DE PROGRESSÃO POSSIBILIDADE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OMISSÃO PROGRESSÃO AUTOMÁTICA RETROAÇÃO À DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO. O tempo de serviço trabalhado antes da edição da Lei 7.169/96 deve ser considerado para fins de concessão da progressão prevista nos artigos 90 e seguintes dessa lei. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho leva à promoção automática do servidor, nos termos do artigo 96, da Lei 7.169/96, a partir da data em que os requisitos para a obtenção do benefício foram implementadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso provido.”



    5. Agravo regimental desprovido.